Tribunal: TJES
Processo: 0009034-31.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009034-31.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JACK LENY DOS SANTOS FREITAS
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. CABIMENTO. RECRUDESCIMENTO DE REGIME. IMPERIOSIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o uso de informações extraídas de sistemas e sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, para fins de demonstrar a reincidência do agente. Precedentes.

2. Verificado que o apelado é reincidente específico, o decote do privilégio no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

3. Diante do
quantum
de pena aplicada, superior a 04 (quatro) anos e da reincidência do apelado, impõe-se o recrudescimento do regime prisional inicial fechado, em observância ao disposto no art. 33 do Código Penal.

4. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009034-31.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACK LENY DOS SANTOS FREITAS

Advogado do(a) APELADO: JULIMARIA ARMANI DE SOUZA - ES28395

V O
T O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra a sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o réu JACK LENY DOS SANTOS FREITAS pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 03 anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e 308 (trezentos e oito) dias-multa. Ao final, a pena corporal foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação dos finais de semana.

Em razões recursais (fls. 142/143), o Representante ministerial local, requer a aplicação da agravante da reincidência, com as consequentes alterações dela advindas.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em breve síntese, que, no dia 03 de outubro de 2018, na Rua Ângelo Guerra, nº 701, bairro Olívio Zanotelli, naquela Comarca de Colatina/ES, o apelante trazia consigo 02 (duas) pedras de crack e, mantinha em depósito, 09 (nove) pedras de crack, 02 (duas) buchas de maconha, além de 01 (um) pote de ácido bórico, lâminas de barbear, sacolas de chup-chup, e R$154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) em notas fracionadas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para posterior entrega e consumo de terceiros.

O reconhecimento da figura da reincidência, em desfavor do apelado, é medida que se impõe.

Conforme bem enfatizou o agente ministerial na origem, das informações processuais extraídas do sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, é possível constatar que, de fato, o apelado ostenta uma outra condenação pela prática do mesmo delito que ora se apura, ou seja, tráfico de drogas (Guia de Execução Penal nº 0007832-19.2018.8.08.0014, processo de origem n° 0000076-56.2018.8.08.0014), apta a configurar sua reincidência específica.

Embora não tenha sido juntado aos autos, documento formal de comprovação acerca de tal condição, consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, para fins de averiguação do instituto da reincidência, é possível a utilização, além das certidões cartorárias e de antecedentes criminais, de outros meios de informação capazes de comprovar a existência de condenação definitiva apta a exasperar a reprimenda do sentenciado, tais como consulta aos portais eletrônicos dos Tribunais e seus sistemas integrados.

Sobre tanto, gize-se recentes precedentes daquela Corte superior:

“(...)
“
Admite-se o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência da parte ré, sendo descabido o entendimento de que apenas a certidão cartorária tem condição de demonstrar a referida circunstância agravante. Precedentes”. AGRG no HC 448.972/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 24/8/2018).
(...)” (
STJ
; AgRgHC 704.114; Proc. 2021/0351903-6; PR;
Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/02/2022
; DJE 02/03/2022, negritei e grifei).

“(...)
2. Desnecessária a prova de certidão cartorária visando atestar a reincidência, sendo possível referida comprovação por intermédio de consulta ao sítio eletrônico adotado pelo Tribunal, no caso o Sistema de Execução Penal Unificado (SEEU)
. (...)” (
STJ;
AgRg-AREsp 1.902.790; Proc. 2021/0175916-3; MG;
Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 08/02/2022
; DJE 14/02/2022, negritei e grifei).

“(...)
3. “A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido” (AGRG no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, Dje 29/05/2015).
(...)” (
STJ
; AgRg-AREsp 1.610.246; Proc. 2019/0323385-0; ES;
Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/05/2020
; DJE 13/05/2020, negritei e grifei).

Assim, esta circunstância deve ser considerada para exasperar a pena do réu na segunda fase da dosimetria.

Diante disso, prossigo com a reaplicação da pena do apelado.

Na primeira fase da dosimetria, não há qualquer alteração a se fazer, devendo a pena ser mantida em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa (apenas a culpabilidade valorada negativamente pela sentenciante).

Na segunda fase, ausentes atenuantes. No entanto, uma vez reconhecida a reincidência, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Na terceira fase, a magistrada concedeu ao apelado o benefício inserido no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, reduzindo a reprimenda em 1/2 (metade), sob o argumento de que não possui antecedentes criminais e que não respondeu por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas.

No entanto, diante da reincidência específica do réu, devidamente comprovada, não há como manter a aplicação da mencionada benesse.

Assim, na derradeira etapa, não havendo causas de aumento da pena e, afastado o privilégio contido no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, resta concretizada a reprimenda em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Sendo a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, não há que se falar em substituição por restritivas de direitos (art. 44, inciso I, CP).

E, diante do novo
quantum
de pena aplicado, inferior a 08 (oito) anos, e da reincidência do acusado, conduz à imposição do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal.

À luz do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, para reconhecer a agravante da reincidência, decotar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como recrudescer o regime inicial de cumprimento de pena, ficando o réu condenado à reprimenda definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão mínima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)